Tribunal: TJMT
Processo: 1033284-87.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033284-87.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: JURANY SOUZA MENEZES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. ISENÇÃO. VIÚVA IDOSA COM RENDA DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS RETROATIVOS. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção de IPTU e reparação por danos morais, além de revogar a tutela de urgência concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões centrais em discussão:
(i) verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a isenção do IPTU;
(ii) apurar a configuração de danos morais pela inscrição indevida de débito relacionado ao falecido esposo;
(iii) avaliar a possibilidade de fixação de multa pelo descumprimento de decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A recorrente preenche os requisitos para isenção do IPTU, conforme o Código Tributário Municipal, tendo regularizado sua situação e comprovado a percepção de renda de um salário mínimo, o que atrai a retroatividade da isenção ao ano de 2016.
A inscrição indevida de débito na dívida ativa, ainda vinculada ao falecido esposo, configura ato ilícito, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Assim, é cabível a condenação do Município em danos morais, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor proporcional ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.
Comprovado o descumprimento da decisão liminar que determinava a suspensão da cobrança do IPTU e a exclusão do nome do falecido da dívida ativa, justifica-se a fixação de multa única de R$2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A isenção do IPTU prevista no Código Tributário Municipal deve ser reconhecida quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais, com efeitos retroativos à data de sua ocorrência, independentemente de requerimento administrativo. 2. A inscrição indevida de débito em dívida ativa gera direito à indenização por danos morais, configurada pela repercussão negativa e os transtornos sofridos pelo contribuinte. 3. É cabível a aplicação de multa por descumprimento de liminar, com o objetivo de coibir condutas que afrontem a autoridade judicial."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CPC, art. 375; Lei no 9.099/95, art. 55; Código Tributário Nacional, arts. 169 e 179.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1525653/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 22/06/2015; TJMT, N.U 1004628-14.2023.8.11.0006, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, DJE 11/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033284-87.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JURANY SOUZA MENEZES - CPF: 792.371.261-15 (RECORRENTE), CLARIMEE SOUZA DE MENEZES - CPF: 109.044.528-83 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025